Tribunal: TJDFT
Processo: 0750201-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL (8%) DO SALÁRIO DA DEVEDORA. APROXIMADAMENTE 90 (NOVENTA) ANOS PARA QUITAÇÃO. APARÊNCIA DE “PERPETUAÇÃO” DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade de mitigar a vedação da penhora salarial para quitação de dívida não alimentar, considerando o equilíbrio entre a obrigação de pagamento da dívida e a preservação da dignidade do devedor, no contexto da razoável duração do processo.

II. A penhora da verba salarial bruta da devedora pode ser admitida, entretanto, deve-se garantir que as partes obtenham uma solução completa do mérito em tempo razoável, promovendo a cooperação entre os sujeitos do processo.

III. Uma vez que a dívida totalizaria R$ 301.073,26 (trezentos e um mil e setenta e três reais e vinte e seis centavos), a penhora de 8% (oito por cento) do salário da devedora demandaria quase 90 (noventa) anos para quitação, o que torna inviável a medida constritiva nos termos propostos, dados os ares de “perpetuação”.

IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.